Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701011-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO - CEILANDIA NORTE LTDA AGRAVADO: LUCIANA COSTA REIS DE ALMEIDA, LUIS AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora